Tribunal: TJDFT
Processo: 0746394-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746394-49.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, UBIRATAN RODRIGUES, DAUTO COELHO DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA – EPP, UBIRATAN RODRIGUES e DAUTO COELHO DOS SANTOS, contra sentença proferida em embargos à execução, opostos em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se os apelantes, para, no prazo de 5 dias, comprovarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2024 15:18:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador